Tribunal: TJDFT
Processo: 0743347-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. VERBA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória a qual condicionou o levantamento de valores em cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a possibilidade de condicionar o levantamento de valores em cumprimento definitivo de sentença ao trânsito em julgado de ação rescisória, na ausência de tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC estabelece expressamente a não suspensão da decisão rescindenda pela propositura da ação rescisória, salvo concessão de tutela provisória.
4. O sobrestamento do levantamento de valores viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução e acesso à justiça, especialmente em se tratando de verba alimentar.
5. A ação rescisória possui natureza desconstitutiva, prevalecendo a presunção de validade dos atos processuais anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não obsta o levantamento de valores em cumprimento definitivo de sentença".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III e 5o; CPC, arts. 4o e 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023.